Tribunal: TJES
Processo: 0000506-45.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000506-45.2022.8.08.0021

APTE
S
:
JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA E LANDENYS PESSALI DOS SANTO
S

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33,
§4º
, DA
L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.

IM
POSSIBILIDADE.
PROVAS DESFAVORÁVEIS.
DETRAÇÃO.
ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
In
casu
,
o pedido para que
possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, não comporta agasalho
.

Isso porque,
seria um contrassenso conceder liberdade provisória aos apelantes que responde
ram
a todo o processo preso
s
, quando suas culpabilidades ainda não estavam robustamente comprovadas, e livrá-los após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechad
o.

2
.
Em relação

a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
o
s
apelante
s

não
preenche
m
os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena,
razão pela qual
conclui-se pela pertinência da aplicação
na forma explicitada na sentença recorrida, eis que o magistrado
a quo
, sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso.

3
.
Quanto aos pedidos de redução das penas de multa, não identific
a-se
motivo para a reforma pretendida, porquanto o
quantum
de multa definida pelo Juiz
a quo
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e em pleno acordo com os critérios do artigo 49 e seguintes do Código Penal, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma, bem como a incidência das atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

4. Quanto a aplicação do instituto da detração,
melhor sorte não socorre aos apelantes,
pois
constata-se que o desconto do período em que os apelantes permaneceram custodiados de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, inexistindo assim qualquer mácula na sua não aplicação

5.

Re
curso
s
conhecido
s
e
desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000506-45.2022.8.08.0021

APTE
S
:
JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA E LANDENYS PESSALI DOS SANTO
S

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33,
§4º
, DA
L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.

IM
POSSIBILIDADE.
PROVAS DESFAVORÁVEIS.
DETRAÇÃO.
ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
In
casu
,
o pedido para que
possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, não comporta agasalho
.

Isso porque,
seria um contrassenso conceder liberdade provisória aos apelantes que responde
ram
a todo o processo preso
s
, quando suas culpabilidades ainda não estavam robustamente comprovadas, e livrá-los após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechad
o.

2
.
Em relação

a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
o
s
apelante
s

não
preenche
m
os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena,
razão pela qual
conclui-se pela pertinência da aplicação
na forma explicitada na sentença recorrida, eis que o magistrado
a quo
, sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso.

3
.
Quanto aos pedidos de redução das penas de multa, não identific
a-se
motivo para a reforma pretendida, porquanto o
quantum
de multa definida pelo Juiz
a quo
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e em pleno acordo com os critérios do artigo 49 e seguintes do Código Penal, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma, bem como a incidência das atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

4. Quanto a aplicação do instituto da detração,
melhor sorte não socorre aos apelantes,
pois
constata-se que o desconto do período em que os apelantes permaneceram custodiados de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, inexistindo assim qualquer mácula na sua não aplicação

5.

Re curso s conhecido s e desprovido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000506-45.2022.8.08.0021

APTE
S
:
JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA E LANDENYS PESSALI DOS SANTO
S

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA
e
LANDENYS PESSALI DOS SANTO
S
,

em face da
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o primeiro apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e o segundo pelos crimes tipificados no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003, às seguintes penas: a) JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicia
l
fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; b) LANDENYS PESSALI DOS SANTOS ao cumprimento das penas de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 09 (nove) de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Recurso
s
interposto
s
,

p
ugnando
a
s
Defes
a
s

pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteiam a redução das penas-base para os mínimos legais, o reconhecimento da atenuante em favor deles, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima, a redução da pena de multa, a realização da detração penal, e, por fim, a isenção das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Considerando que os pedidos suscitados por ambas as defesas guardam identidade entre si, farei uma análise conjunta dos mesmos.

N
arra a denúncia que:

“
(...) no dia
19 de fevereiro de 2022
, por volta de
1
8h36
m
in, na Rodovia ES 060, próxi
m
o ao Pedágio, Bai
rr
o Palmeiras, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de

forma livre e consciente, em união de des
í
gnios, trazia
m
consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fo
rne
cidas, ainda que gratuitamente, sem autoriza
ção
e em desacordo co
m
determinaç
ão
legal, be
m
como se associaram para a prática deste de
l
ito.

...

Ouvidos na esfera policia
l
, os réus confessaram a propriedade dos materiais encontrados e informaram que os entorpecentes pertencia
m

à
ambos
o
s ré
us
, que seriam vendidos e o lucro

repartido entre os dois.
(...)”

Em resumo, no interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, LANDENYS disse que a droga seria tanto para consumo quanto para a venda e que teria ganhado o estojo de munição calibre 762 de presente, enquanto a munição calibre 32 teria sido ganhada de um amigo que disse que não a usaria mais (Id. n°2245172, pág. 8). Já o Paciente JOSE FLAVIO, registrou na mesma oportunidade que iria vender a droga, que autorizou que os Policiais fossem até sua casa e que parte da quantidade de droga que foi encontrada não estava em sua casa, mas no mato ao lado desta, além de não Ihe pertencerem as drogas e munições encontradas na casa de LANDENYS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugnam as defesas pela
concessão da liberdade provisória, para que
os apelantes
possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que,
a meu ver
, não comporta agasalho.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 33,

§4º
,
da Lei nº 11.343/06. Explico.

No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória aos apelantes que responderam a todo o processo presos, quando suas culpabilidades ainda não estavam robustamente comprovadas, e livrá-los após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechado.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguída.

MÉRITO

Em relação ao pedido de redimensionamento das penas-bases para os menores patamares previstos para os crimes dos art. 33 da Lei 11.343/06, sob a alegação da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais reputadas negativas, entendo não assistir razão ao pleito.

Verifica-se que
as circunstâncias dos crimes, para todos os réus, devem ser consideradas também sob a perspectiva da Lei Antidrogas, do que resulta que a natureza e a quantidade da substância ilícita inegavelmente têm o condão de agravar a reprovabilidade da conduta praticada do crime de tráfico de drogas, tal como ocorreu
in casu
, vez que foram apreendidas, já que foram apreendidos aproximadamente 01kg (um quilograma) de maconha.

Nessa senda, pode-se concluir que a observância aos ditames do artigo 42 da Lei Antidrogas deve ser rigorosa, haja vista estarmos diante de um delito de alta gravidade, equiparado a crime hediondo, e que dentre as inúmeras mazelas que carrega consigo já se transformou, inclusive, em um grande problema de saúde pública e de segurança pública, haja vista que desencadeador de vários outros crimes de natureza gravíssima, como roubos e homicídios decorrentes da guerra entre quadrilhas visando o domínio das “bocas” de tráfico.

É de sabença que,

a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, o que demonstra um aumento das referidas reprimendas base nos patamares fixados é proporcional ao caso.

De modo que, não há que se falar em
redimensionamento das reprimendas basilares, muito menos para os mínimos legais, afigurando-se os recrudescimentos operados adequados ao caso em exame.

Importa ressaltar, ainda, que na segundo fase da dosimetria, as defesas buscam o reconhecimento de atenuantes em favor dos réus, porém de uma análise detida dos autos, verifico que já houve o reconhecimento do atenuante da confissão espontânea em favor do réu José Flávio e da menoridade relativa em benefício do acusado Landenyz, evidenciando, portanto, a ausência de interesse recursal dos apelantes neste ponto.

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

P
ostula
m

o
s
apelante
s

a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas,
em seu patamar máximo de redução, alegando a tese de
bis in idem.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No entanto, no caso dos autos,
verifica-se que a fixação do patamar fixado pelo reconhecimento da aludida causa de diminuição encontra amparo não apenas na quantidade da droga apreendida, como tenta fazer crer as defesas, mas notadamente em razão de terem sido apreendidos outros materiais comumente utilizados para pesagem e embalagem de entorpecentes, além de dinheiro fracionado e que exalava odor característico de droga
s.

Por estas razões, a
incidência de tais fatores nos conduz à certeza que a fração eleita se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. Incabível, assim, a aplicação da causa especial de redução de pena em comento em maior fração do que a definida na decisão impugnada.

Quanto aos pedidos de redução das penas de multa, não identifico motivo para a reforma pretendida, porquanto o
quantum
de multa definida pelo Juiz sentenciante está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e em pleno acordo com os critérios do artigo 49 e seguintes do Código Penal, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma, bem como a incidência das atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Destaca-se, ainda, que o momento oportuno para que seja analisada a aludida hipossuficiência dos apelantes, no que se insere o pleito analisado, é a fase da execução, ou seja, ao prolatar a sentença condenatória o Juiz imporá ao réu a pena pecuniária, que será cobrada por ocasião do cumprimento da reprimenda, sendo da competência, portanto, do Juízo da Execução a análise de pleitos referentes à impossibilidade de seu pagamento, conforme pacificamente têm decidido os Tribunais Pátrios.

Pugnam, ainda,

as defesas pela

aplicação do instituto da detração, mas melhor sorte não socorre aos apelantes. Vejamos.

A respeito da detração, preconiza o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12,
in verbis:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

De modo que, o referido artigo determina
que o Julgador, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foram submetidos os réus, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

N
o entanto, analisando o caso ora em análise,
constata-se que o desconto do período em que os apelantes permanece
ram
custodiado
s
de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, inexistindo assim qualquer mácula na sua não aplicaçã
o.

P
or fim, pleiteiam as defesas pela isenção
do pagamento das custas processuais, ao argumento de que não dispõe
m
de recursos financeiros para implementar o aludido pagamento. Ocorre que,
como é de sabença,
a análise de tal pedido compete ao Juízo da Execução, a quem cabe proceder à análise da hipossuficiência do réu e a
viabilidade, ou não, da cobrança.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)